Tribunal: CARF
Processo: 10469.723099/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
LAPSO. EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO. NOVA ANÁLISE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se lapso que pode ser colmatado por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos opostos, com efeitos infringentes, retificando-se a decisão embargada.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA RECURSAL PREJUDICADA PELA DECISÃO DO STF NO RE No 592.891/SP. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista o que restou decidido, pelo STF, no RE no. 592.891/SP, que fixou a tese de que há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT, resta superada a matéria recursal atinente à restrição territorial, razão pela qual o recurso especial não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723099/2015-62
ACÓRDÃO
9303-015.660 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 DE AGOSTO DE 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO (PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA)
INTERESSADO
NORSA REFRIGERANTES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
LAPSO. EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO. NOVA ANÁLISE DE
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se lapso que pode ser
colmatado por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício
mediante acolhimento dos embargos opostos, com efeitos infringentes,
retificando-se a decisão embargada.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA RECURSAL PREJUDICADA PELA DECISÃO DO
STF NO RE No 592.891/SP. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista o que restou decidido, pelo STF, no RE no. 592.891/SP, que
fixou a tese de que "há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT", resta superada a matéria
recursal atinente à restrição territorial, razão pela qual o recurso especial
não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes para não conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional. Foi retificado em sessão, com a aquiescência de ambas as
partes, o questionamento informado em pauta, por se tratar de embargos interpostos pelo
Presidente da Turma de Julgamento.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.660 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723099/2015-62
2

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF em face do Acórdão de Recurso Especial no
9303-012.871, proferido em 16/02/2022 pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em razão da ocorrência de lapso manifesto, nos termos dos artigos 65, inciso VI1, e 66 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF.
O acórdão de recurso especial afastou a concomitância declarada pelo Acórdão de
Recurso Voluntário no 3201-003.452, de 27/02/2017, aditado pelo Acórdão de Embargos no 3201-
004.395, de 25/10/2018, em razão da aplicação do disposto no artigo 16 da Lei no 7.347/1985,
alterado pela Lei no 9.494/1997, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. JURISDIÇÃO DO
ÓRGÃO PROLATOR. O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à
jurisdição do órgão prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347, de 1985, inserido pelo art.
2oA da Lei no 9.494, de 1997, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado
antes desta alteração legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento
do STF, consignado no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834,
da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola).
É de se recordar que o artigo 16 da Lei 7.347/1985 teve sua redação alterada pela
Lei no 9.494/1997. Referida alteração foi objeto do julgamento do RE no 1.101.937, em sede de
repercussão geral (tema 1075), em 08/04/2021, com trânsito em julgado em 01/09/2021, no qual
restou decidida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei no 9.494/1997,
assentando-se, em síntese, pela impossibilidade de restrição dos efeitos da sentença aos limites
da competência territorial do órgão prolator.
Nesse contexto, os embargos foram interpostos, pois o Acórdão no 9303-012.871
teria deixado de aplicar a decisão proferida no RE no 1.101.937/SP - o que afastaria a aplicação do
artigo 16 da Lei no 7.347/1985 na redação declarada inconstitucional, promovida pela Lei no
9.494/1997.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.660 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723099/2015-62
3
Em análise de admissibilidade, a Presidência do CARF deu seguimento aos
embargos, tendo trazido as seguintes considerações:
Segundo a autoridade embargante, o aresto padeceria de inexatidão material devida a
lapso manifesto em virtude de olvidar-se da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 1.101.937/SP, tema de repercussão geral no 1.075, com trânsito em
julgado em 01/09/2021, data anterior ao julgamento do acórdão administrativo ora
embargado, e que declarou a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei no
9.494/97 no art. 16, da Lei no 7.347/85, no tocante à delimitação territorial dos efeitos das
decisões judiciais exaradas em ações coletivas, em função da jurisdição da autoridade
judicial prolatora. A leitura do julgado administrativo evidencia que a abrangência
territorial de decisão em Mandado de Segurança Coletivo foi matéria apreciada na
assentada, bem assim, adotado o art. 16, da Lei no 7.347/85, na redação dada pelo art. 2o-
A (sic), da Lei no 9.494/97, como base legal de sua motivação, como, aliás, bem resume a
ementa. Aliás, aqui cabe uma observação: A ementa e voto do aresto embargado
mencionam a redação do art. 16, da Lei no 7.347/85, inserto pelo art. 2o-A, da Lei no
9.494/97; todavia, referido art. 2o-A não fez qualquer inserção ou modificação redacional
no art. 16, mas, sim o art. 2o, como se extrai de seus termos:
“Art. 2o O art. 16 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.’
Art. 2 o -A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela
Medida provisória no 2.180- 35, de 2001)”
Como se vê, ainda que tratem de assuntos correlatos, apenas o art. 2o promove mudança
no art. 16, da Lei no 7.347/85, de maneira que não se sabe exatamente qual o fundamento
legal adotado pela acórdão de recurso especial. De outra banda, a decisão do Supremo
Tribunal Federal citada pelo embargante, s.m.j, açambarcou apenas o art. 2o, da Lei no
9.494/97, nada mencionando sobre a higidez do seu art. 2o-A, introduzido pelo art. 4o, da
MP 2.180-35/2001.
A ementa do RE 1.101.937/SP está assim redigida:
(...)

A consulta ao sítio virtual do Supremo Tribunal Federal, especialmente à certidão lavrado
e lá disponibilizada, confirma que o trânsito em julgado ocorreu em 01/09/2021.
O acórdão de recurso especial objurgado não faz qualquer referência ao julgado do
Supremo Tribunal Federal ou mesmo à existência de repercussão geral sobre o thema
decidendum.
Assim, diante da aparente imbricação entre as decisões do STF e da 3a Turma/CSRF,
mormente do caráter vinculante daquela, e o possível influxo sobre esta última, tendo em
conta ainda o art. 62, § 2o, Anexo II, do RICARF/15, bem assim, da inconsistência apontada
sobre o dispositivo legal indicado, poder-se-ia vislumbrar a ocorrência de lapso manifesto,
mostrando-se conservador que o órgão julgador administrativo se manifeste sobre a
situação.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.660 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723099/2015-62
4
Ante o exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos para apreciação plenária e determino o
encaminhamento à 3a Turma/CSRF para redistribuição na forma do art. 49, Anexo II, do
RICARF/15 – uma vez que o Conselheiro Relator não mais compõe o órgão julgador –, para
subsequente inclusão em pauta de julgamento e adoção de outras providências cabíveis.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos devem ser admitidos, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade.
Compulsando o acórdão de recurso especial, observa-se que aquela decisão
conheceu do recurso da Fazenda Nacional, o qual suscitava divergência quanto aos efeitos da
coisa julgada, formada no MSC no 91.0047783-4, a associado da entidade impetrante subordinado
a outro delegado que não o indicado na inicial do mandado de segurança coletivo. Segundo o
recurso especial da Fazenda Nacional, a divergência jurisprudencial estaria caracterizada, pois os
acórdãos postos em cotejo, ao apreciarem a mesma matéria, expressaram entendimentos
opostos: por um lado, o acórdão recorrido entendeu que a decisão proferida no Mandado de
Segurança Coletivo no 91.00477834 aplica-se aos contribuintes localizados em todo o território
nacional, ainda que estes não fossem associados no momento da impetração da demanda
coletiva; por outro lado, o acórdão paradigma no 3402-004.828 afastou a aplicabilidade da decisão
judicial proferida no mencionado mandado de segurança coletivo, pois, independentemente da
questão acerca da abrangência da sentença prolatada, tal sentença não teria aplicabilidade ao
presente caso, pois, uma vez impetrado em face do Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro,
não se aplicaria a lançamento lavrado por Auditor Fiscal subordinado ao Delegado da Receita
Federal em outra circunscrição.
Na decisão embargada, de relatoria do Cons. Rodrigo Possas, constata-se que o
Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, determinando
que a abrangência territorial do referido mandado de segurança coletivo é restrita à jurisdição do
órgão prolator, tendo fundamentado a decisão com base no art. 16 da Lei no 7.347/85, com a
redação dada pela Lei no 9.494/97.
Por ocasião daquele julgamento, o colegiado deixou de considerar, por lapso
manifesto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP, tema
de repercussão geral no 1.075, com trânsito em julgado em 01/09/2021, pouco anterior à data do
julgamento do acórdão embargado, e que declarou a inconstitucionalidade da alteração
promovida pela Lei no 9.494/97 no art. 16, da Lei no 7.347/85.
Observe-se, ademais, que há decisão do STF no RE no. 592.891/SP - que fixou a tese
de que "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT" – que acaba por ofuscar a discussão trazida no recurso
especial da Fazenda Nacional, tornando-a prejudicada: os limites territoriais da decisão no MSC no
91.0047783-4 torna-se despicienda à luz do RE no. 592.891/SP.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.660 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723099/2015-62
5
Assim, no caso dos autos, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não
deve ser conhecido, pois restou prejudicado em face da decisão proferida no RE no. 592.891/SP.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos, imprimindo-lhes
efeitos infringentes para não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1447
DF CARF MF
Original